Tribunal: TJDFT
Processo: 0705385-10.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CURSO SUPERIOR DE ENFERMAGEM. ESTÁGIO OBRIGATÓRIO. ATRASO NA CONCLUSÃO DO CURSO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. LUCROS CESSANTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.
1. O dano moral é configurado quando há violação a algum dos direitos ou atributos da personalidade, ou seja, o prejuízo reflete sobre o nome, a honra, imagem, a liberdade, a integridade física da pessoa ou até o seu estado anímico.
2. O mero descumprimento contratual não atentou qualquer bem imaterial dos apelantes, o que tornam os aventados danos morais impassíveis de serem compensados.
3. Consoante a regra estática de distribuição do ônus da prova, incumbe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito e ao réu os fatos desconstitutivos, modificativos ou extintivos (art. 373, I e II, CPC). Os lucros cessantes compreendem o que razoavelmente deixou-se de lucrar, precisam ser demonstrados e deverão decorrer direta e imediatamente do ato ilícito. A ausência de prova impõe a rejeição do pedido.
4. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.